Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013987-45.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA JOSE BALBINO DOMINGUES (VÍTIMA), JHONATAN PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 066.322.711-97 (VÍTIMA), THIAGO JOSE BALBINO DOMINGOS - CPF: 044.605.261-23 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

A vítima é irmã do réu, demonstrando
relação familiar que configura a qualificadora de feminicídio.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago José Balbino Domingos
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 17286-36.2018.8.11.0015 – Código 341949, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicidio), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 01 vítima Amanda José Balbino Domingues) e art., § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 02 vítima Jhonatan Pedro de Almeida) determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (páginas 174-183).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a absolvição sumária do réu ao argumento de que ele agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro) ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. De forma subsidiária, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio (páginas 191-202).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual postulou o desprovimento do recurso (páginas 207-216).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (página 217).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do pleito recursal (páginas 232-241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020